Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730516-87.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, contra decisão exarada no ID 157317815 do Mandado de Segurança no 0702106-62.2023.8.0018, impetrado pelas agravantes contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual o MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a liminar vindicada pelas agravantes, objetivando sobrestar a exigibilidade da exigência de recolhimento de valores referentes ao ICMS-DIFAL e o consequente Fundo Especial de combate à Pobreza – FECP, decorrentes de operações interestaduais de comercialização de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. As agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do recolhimento do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL), bem como do respectivo adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, que venham a ser objeto de depósitos judiciais, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, determinando-se que o agravado se abstenha de impor qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, permitindo-se, assim, a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal. A título de provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 49376518. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 49505006, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar não configurada a inconstitucionalidade, por arrastamento, da Lei Distrital no 1.254/1996, com redação dada pela Lei Distrital no 5.546/2015, mas tão somente a suspensão de sua eficácia, até a edição da Lei complementar 190/2022. Inconformadas, as agravantes opuseram embargos de declaração (ID 49883477), nos quais reeditam os argumentos vertidos no agravo de instrumento e alegam que a r. decisão recorrida padece de omissão, tendo em vista a ausência de enfretamento acerca do direito à realização de depósitos judiciais nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões sob o ID 49505006, nas quais alega que o agravo de instrumento teria perdido o objeto, em decorrência da prolação de sentença no processo originário. Ao final pugna pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi prolatada sentença denegatória da segurança vindicada na inicial (ID 167198385). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em virtude da prolação de sentença, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria pormeio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional extintivo do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ID 49883477. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 18:18:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora